Tribunal: TJSP
Processo: 7004105-18.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Agravo ministerial. Insurgência contra decisão de concessão do livramento condicional. Alegação de não cumprimento do requisito de ordem objetiva. Impossibilidade. Entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 441.

Inaplicabilidade da nova disciplina instituída pela Lei 13.964/2019, posto tratar-se de norma penal material prejudicial ao acusado. Irretroatividade.

Ementa:
Agravo ministerial. Insurgência contra decisão de concessão do livramento condicional. Alegação de não cumprimento do requisito de ordem objetiva. Impossibilidade. Entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 441.

Inaplicabilidade da nova disciplina instituída pela Lei 13.964/2019, posto tratar-se de norma penal material prejudicial ao acusado. Irretroatividade. Art. 5o, XL, da CF.

Ausência de manifestação ministerial quanto ao requisito subjetivo. Impossibilidade de análise em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004105-18.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JAIME RODRIGO MATIAS
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004105-18.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo em execução no 7004105-18.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jaime Rodrigo Matias dos Santos
VOTO No. 22.218
Agravo ministerial. Insurgência contra decisão de concessão do
livramento condicional. Alegação de não cumprimento do
requisito de ordem objetiva. Impossibilidade. Entendimento
firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Súmula
441.
Inaplicabilidade
da
nova
disciplina
instituída
pela
Lei
13.964/2019, posto tratar-se de norma penal material prejudicial
ao acusado. Irretroatividade. Art. 5o, XL, da CF.
Ausência de manifestação ministerial quanto ao requisito
subjetivo. Impossibilidade de análise em atenção ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 21, proferida em
18/09/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Enio Moz Godoi, da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que concedeu o
livramento condicional a JAIME RODRIGO MATIAS DOS SANTOS.
Sustenta o parquet não estar preenchido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004105-18.2019.8.26.0071 -Voto no
3
requisito objetivo, alegando que a falta grave interrompe o prazo para
a benesse (fls. 25/29).
O recurso foi respondido (fls. 33/34), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 35) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao recurso ministerial (fls.
39/43).
Sem razão o agravante.
Como
já
amplamente
acentuado
na
jurisprudência, a prática de falta disciplinar de natureza grave
interrompe o cômputo do tempo de cumprimento de pena para a
concessão da progressão de regime, embora não o faça em relação
ao livramento condicional e à comutação.
Embora sejam ambos benefícios que visem à
reinserção social do sentenciado, o livramento e a progressão de
regime não se confundem, apresentando tratamento legal diferenciado.
Nesse sentido foi firmado o entendimento da 3a
Seção do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC).
PENAL.
EXECUÇÃO.
FALTA
GRAVE.
PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
INTERRUPTIVO.
COMUTAÇÃO E INDULTO. REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo
para a progressão de regime, acarretando a
modificação da data-base e o início de nova
contagem
do
lapso
necessário
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004105-18.2019.8.26.0071 -Voto no
4
preenchimento do requisito objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional,
não ocorre a interrupção do prazo pela prática
de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3.
Também
não
é
interrompido
automaticamente o prazo pela falta grave no
que diz respeito à comutação de pena ou
indulto, mas a sua concessão deverá observar
o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto presidencial pelo qual foram instituídos.
4. Recurso especial parcialmente provido para,
em razão da prática de falta grave, considerar
interrompido o prazo tão somente para a
progressão de regime.
(STJ, REsp 1364192/RS, 3a Seção, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 12/02/2014)
Sobre o assunto já nos manifestamos:
“Não há alteração no prazo para a obtenção do
livramento condicional, caso o sentenciado
cometa falta grave durante a execução da
pena. Portanto, se for primário e de bons
antecedentes, deve aguardar um terço do
cumprimento da pena para pleitear o benefício.
Durante esse período, ainda que cometa falta
grave,
devidamente
apurada
e
anotada,
permanece o mesmo prazo de um terço para o
pedido de livramento condicional. (Leis Penais
e Processuais Penais Comentadas, Forense,
9a ed., nota 306-A ao art. 131 da LEP)

No mesmo sentido é a súmula 441 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004105-18.2019.8.26.0071 -Voto no
5
Tribunal, in verbis:
A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional.
Desta feita, ao contrário do quanto sustenta o
parquet, deve ser reconhecido o cumprimento do requisito de ordem
objetiva.
Vale anotar, ainda, ser inaplicável ao presente
caso a nova disciplina conferida pela Lei 13.964/09 ao art. 83 do
Código Penal, posto tratar-se de norma de direito penal material
prejudicial ao condenação, motivo pelo qual não poderá retroagir, nos
termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.
Por fim, cabe uma observação de cunho
processual.
No caso em tela, houvesse o órgão ministerial
se insurgido, também, contra o reconhecimento do requisito subjetivo,
este relator entenderia pelo não preenchimento das condições legais,
posto tratar-se de condenado reincidente em crimes dolosos
perpetrados mediante violência à pessoa, além de haver anotação de
falta disciplinar.
Entretanto, como é sabido, o recurso do órgão
de acusação é regido pelo princípio tantum devolutum quantum
appellatum, sendo a matéria restrita àquela ventilada nas razões
recursais. Assim, fica o magistrado impedido de ampliar a análise das
questões existentes nos autos quando inexistente específica
impugnação ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004105-18.2019.8.26.0071 -Voto no
6
Por esta razão, de rigor ser mantido o
reconhecimento do requisito subjetivo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a
r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator